Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-10.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM O BEM SUBTRAÍDO. RECONHECIMENTOS. PROVAS ROBUSTAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA. INVIÁVEL. PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). ALTERAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.A palavra das vítimas, apresentada de forma coerente e uníssona, aliada aos depoimentos das testemunhas policiais, ao reconhecimento pessoal do réu realizado na delegacia e confirmado em juízo, bem como a sua prisão em flagrante logo após os fatos com o veículo subtraído no lava jato, sendo localizado o outro veículo roubado em razão da indicação do endereço no aplicativo de mapas em seu aparelho celular, o qual estava em sua posse no momento de sua abordagem, formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria do acusado no delito narrado na denúncia.
2. Igualmente, a palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso.
3. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como ocorreu na hipótese.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. Inviável a fixação da pena no mínimo legal diante da análise negativa de uma circunstância judicial e da presença da causa de aumento do emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.
6. Conserva-se a pena pecuniária fixada, pois proporcional e compatível com a pena corporal aplicada, sendo inviável a sua fixação no mínimo legal.
7. A quantidade de pena fixada, a análise negativa de circunstância judicial e a presença de causa de aumento de pena autorizam a fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.
8. Recurso desprovido.